Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741487-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA EDITH GUEDES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão proferida na ação Ação Declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos materiais e morais, ajuizada por MARIA EDITH GUEDES ARAÚJO, que concedeu tutela de urgência para determinar que o réu suspenda os descontos realizados em seu contracheque relativos aos contratos de empréstimo n. 357476811-9, 361879334-7, n. 362990867-8, no prazo de 10 dias corridos contados da intimação da decisão, sob pena de multa, fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo atraso, ID 143002684. O agravante alega em suas razões recursais que o valor da multa é excessivo, e que somente o órgão pagador possui controle sobre a folha salarial da agravada, motivo pelo qual em caso de descumprimento de decisão liminar este deve ser responsabilizado. Afirma que todas as medidas para cumprimento da obrigação já foram tomadas, inclusive a solicitação de suspensão junto ao órgão pagador. Alega que a fixação do valor da multa deve considerar o prejuízo gerado ao tutelado no caso de descumprimento da obrigação, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada, e "excluída a obrigação de liberação de margem ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida”. Subsidiariamente, pleiteia maior prazo para cumprimento da liminar, fixado em dias úteis, bem como seja reduzido o valor estabelecido, e que eventual multa atinja somente cada descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Prescreve o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de conhecimento, fixou multa cominatória, para o caso de descumprimento da tutela antecipada deferida, de R$10.000,00 (dez mil reais). Observa-se das razões recursais, contudo, que o agravante não impugnou o deferimento da tutela de urgência, mas tão somente a fixação de astreintes. E, na hipótese dos autos, a intenção do agravante é discutir a plausibilidade da aplicação da multa e do prazo para cumprimento da decisão liminar. Essa matéria, contudo, não está alcançada por qualquer das hipóteses legais, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme leciona Marinoni, o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Mesmo que se considere a possibilidade de mitigação do rol do art.1.015 do CPC, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsp ns. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou não efetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se verifica urgência apta a atenuar a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, haja vista a fixação das astreintes em R$10.000,00 (dez mil reais) não é capaz de perturbar a ordem financeira da instituição ré até o julgamento de mérito na origem. De qualquer forma, deve-se destacar que o próprio agravante afirma ter cumprido a decisão recorrida. Assim, a princípio, sequer haverá a condenação ao pagamento de multa. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE COBRANÇA DE ASTREINTES. FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, haja vista que é irrecorrível, na fase de conhecimento, a decisão interlocutória referente à cobrança/execução de astreintes fixadas quando do deferimento da tutela provisória de urgência, inexiste enquadramento do ato judicial hostilizado em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou no parágrafo único do referido artigo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento. Ademais, a pretensão de cobrança das astreintes demanda o manejo da via própria. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n. 1385131, 07259263820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão n. 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que a parte impugnada do ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III e art. 1.015, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator